Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONEXÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
1. Não há conexão entre ações, com diferentes causas de pedir e diferentes pedidos, a ensejar o declínio de competência, especialmente quando o julgamento improcedente de uma ação não tenha o condão de prejudicar o pedido formulado em outra ação, por se tratar de relações jurídicas diversas.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.